Tribunal: STF
Processo: HC 77824
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-11
Data de publicação: 1998-12-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO
CRIME. PEDIDO ALTERNATIVO NÃO EXAMINADO. SENTENÇA CITRA PETITA.
A sentença que não enfrenta pedido de desclassificação
formulado pela defesa, ofende a CF, art. 93, IX.
É citra petita.
Constrangimento ilegal configurado.
Ordem concedida em parte, para anular a sentença e o
acórdão, determinando que outra sentença seja proferida com análise
das teses em sua totalidade.